Tribunal: TJBA
Processo: 8000722-53.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000722-53.2023.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

APELADO: TANIA SUELY LISBOA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA NEIDE CRUZ SAMPAIO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MERA REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO NO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível interposta pelo Município de Ipiaú contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos em ação de cobrança. A decisão agravada entendeu pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, ante a reprodução literal de argumentos da contestação e a desconexão com os pontos decididos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a Apelação Cível interposta pelo Município de Ipiaú atendeu ao princípio da dialeticidade, com impugnação específica aos fundamentos da sentença, de modo a viabilizar o seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Apelação interposta reproduz, literalmente, trechos da contestação apresentada pelo Município, inclusive mencionando objeto diverso daquele discutido na ação de origem, como, por exemplo, conversão de licença-prêmio em pecúnia, quando a inicial pleiteava diferenças salariais e danos morais.

A mera repetição de argumentos defensivos, sem enfrentamento direto dos fundamentos da sentença, evidencia ausência de dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do recurso.

A motivação recursal exige impugnação específica da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A argumentação trazida no Agravo Interno também não logra afastar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reafirmar a tese da existência de impugnação sem demonstrar onde e como essa teria ocorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Agravo Interno Cv: 0032864-98.2018.8.13.0236, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 06.03.2024; TJ-RJ, Apelação: 0021702-77.2008.8.19.0208, Rel. Des. Luiz Umpierre de Mello Serra, j. 11.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8000722-53.2023.8.05.0105,
em que figuram como agravante MUNICIPIO DE IPIAU e agravada TANIA SUELY LISBOA DA SILVA.

Acordam
os (as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239